Tribunal: STF
Processo: ARE 1558186
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, I, II, XXXIX E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame: Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios, mantendo a data-base originária após nova condenação e unificação das penas. 



    II. Questão em Discussão: Verificar a possibilidade de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios em razão de unificação de penas decorrente de nova condenação. 



    III. Razões de Decidir: A decisão que manteve a data-base originária está em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1006, que estabelece que a unificação de penas não enseja alteração da data-base para novos benefícios executórios. Assim, o cometimento de novo delito, resultando em condenação adicional e unificação de penas, não impõe mudança automática na data-base para progressão de regime ou outros benefícios. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A unificação de penas decorrente de nova condenação não altera a data-base para concessão de benefícios executórios, que permanece a mesma definida na condenação originária." 



    V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ, Tema nº 1006; Agravo de Execução Penal, Nº 53401297320238217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, julgado em 04.07.2024.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. 



    Alega que “o acórdão desconsiderou o fato de que, quando da unificação das penas em face de nova condenação, para que se proceda à alteração da data-base para concessão de futuros benefícios, pouco importa se a condenação superveniente é atinente a crime praticado antes ou depois do início da execução da pena que estava em curso; havendo unificação das penas em decorrência de condenação superveniente, a data-base para concessão dos benefícios deve ser alterada e o marco a ser considerado é a data do trânsito em julgado da condenação posterior”.



    Argumenta, em síntese, que “o entendimento firmado pela Câmara Criminal acarreta ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal, na medida em que é vedado ao poder judiciário criar benefícios não previstos em lei, bem assim o da individualização da pena, acerca dos quais olvidou o decisum”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, em decisões monocráticas nos Recursos Extraordinários 1.151.739 e 1.154.175, de minha relatoria, ambas publicadas no DJe de 28/9/2018, considerei assistir razão ao Ministério Público, à luz da jurisprudência desta Corte no sentido de que ”a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 26/3/2010).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que conferiu amparo a referidas decisões foi firmada em sede de habeas corpus e encontrava-se em harmonia com a interpretação então prevalecente no STJ, Corte à qual incumbe a uniformização da jurisprudência sobre a legislação infraconstitucional.



    Ocorre que, no âmbito da Corte a quo, a Terceira Seção fixou nova interpretação da matéria, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.



    2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.



    3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem .



    4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.



    5. Recurso não provido”. (REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/3/2018)



    Finalmente, sobreveio acórdão do Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/6/2019, assentando, por unanimidade, que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.193.250-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13/6/2019, grifei)



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.192.201/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/2019; ARE 1.184.237/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/2/2019; RE 1.190.855/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2019; RE 1.167.680/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/2019; RE 1.174.886, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2019, e ainda:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018)



    In casu, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente